Tribunal: TJMT
Processo: 1006355-90.2018.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006355-90.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –

GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO/REFORÇO – NÃO ATENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – ART. 16, §1o, DA LEI No 6.830/80 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Oportunizada à parte embargante o reforço da garantia do Juízo e não sendo atendida a determinação, a extinção da ação é medida lídima, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1006355-90.2018.811.0003, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que deixou de receber os embargos e, por conseguinte, o julgou extinto, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que na carta de citação resta claro o valor a ser executado, qual seja, R$7.312,82 (sete mil, trezentos e doze reais e oitenta e dois centavos).

Diz que a garantia da execução foi recolhida integralmente, conforme determinou a carta de citação.

Afiança que a carta de citação foi recebida por um funcionário administrativo sem poderes para representar o banco, o que acarreta a nulidade da citação.

Expõe que as CDAs são nulas, pois não apresentam informações essenciais.

Aponta que a autuação apresentou lesão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos iniciais. [id. 9401008]

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume. [id. 9401008]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que deixou de receber os embargos e, por conseguinte, o julgou extinto, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou, em 09/08/2018, os presentes Embargos à Execução Fiscal em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Ao id. 9400994, o Juízo de origem consignou que:

“Na espécie, verifico que houve a oposição de embargos à execução fiscal de no 1006171-71.2017.8.11.0003, efetuando a parte executada a garantia do juízo no valor da CDA, qual seja, R$ 7.312,82 (sete mil trezentos e doze reais e oitenta e dois centavos).

Entretanto, é certo que o art. 16 da Lei no 6830/80 estabelece que não são admissíveis os embargos do executado antes de garantida a execução.

Com efeito, se sobre o valor executado houve a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) no despacho inicial, deve a parte embargante garantir também os honorários fixados.

(...)

Assim, intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o reforço da segurança do juízo nos autos da execução fiscal.”

A parte Embargante manifestou-se ao id. 9400996.

Ato contínuo, sobreveio despacho proferido pelo Juízo
a quo
, determinando que a parte Embargante emitisse a guia vinculada ao executivo fiscal e efetuasse o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do executivo até a garantia do Juízo. [id. 9401000]

Certificou-se que decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação da empresa Embargante. [id. 9401003]

Na data de 15/05/2019, o Juízo de origem proferiu sentença extintiva, nos seguintes termos:

“É cediço que é inadmissível a oposição de embargos do executado antes da garantia do Juízo, conforme dispõe o art. 16, §1° da Lei de execução fiscal.

No caso, embora tenha efetuado depósito do valor integral do débito, o embargante não se atentou quanto ao valor dos honorários que deveriam ser acrescidos juntamente a tal deposito, restando claro que não houve a garantia integral do Juízo.

Dessa forma, considerando que a garantia da execução é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, e que a parte se manteve inerte quanto a determinação de reforço do Juízo, DEIXO DE RECEBER O PRESENTE EMBARGOS e, por conseguinte, JULGO EXTINTO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”
[id. 9401004]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que os embargos à execução fiscal cuidam de medida de defesa do réu que devem ser opostos no prazo de 30 (trinta) dias a contar do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora, sendo imprescindível para sua admissão a garantia do juízo, nos termos do art. 16, da Lei no 6.830/80,
in verbis
:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

No presente caso, como relatado alhures, a parte Embargante garantiu o juízo nos exatos valores constantes da CDA, qual seja, (sete mil trezentos e doze reais e oitenta e dois centavos), sem se atentar aos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), consoante decisão dos autos de origem em id. 13089459.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral ( REsp 1.127.815/SP), assentou que “
a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça
”.

Todavia, conforme se verifica aos ids. 9400994 e 9401000, o Juízo
a quo
oportunizou que a parte Embargante procedesse com o reforço da garantia da execução, todavia a determinação não foi atendida.

Desse modo, ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, patente a extinção da ação com fulcro art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022